Tribunal: TJMT
Processo: 1012623-53.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012623-53.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON CLAYTON DA SILVA - CPF: 904.488.801-30 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), GM ARTIGOS ESPORTIVOS RIO PRETO LTDA - CNPJ: 47.875.529/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1012623-53.2024.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: ANDERSON CLAYTON DA SILVA.

Recorrida:
GM ARTIGOS ESPORTIVOS RIO PRETO LTDA
.

Data do Julgamento:
17/06/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a fornecedora à restituição do valor pago por equipamentos de academia não entregues (R$ 19.249,00), mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais. O autor recorre para obter o reconhecimento do abalo moral decorrente da conduta da empresa. A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de entrega de produto adquirido e pago parcialmente pela internet configura, além do dever de restituição do valor despendido, a obrigação de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de entrega dos produtos adquiridos caracteriza falha na prestação do serviço, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A reclamada não comprovou ter entregue os bens adquiridos, tampouco demonstrou qualquer providência para solução do problema, revelando descaso com o consumidor.

5.

A jurisprudência reconhece que a não entrega de produto, especialmente diante da inércia do fornecedor frente à reclamação, extrapola o mero aborrecimento e enseja reparação por dano moral.

6.

A indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e, considerando as circunstâncias do caso concreto, mostra-se adequada a fixação em R$ 6.000,00, com atualização pela SELIC e incidência de juros moratórios desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de entrega de produto adquirido pela internet configura falha na prestação do serviço e enseja restituição do valor pago.

2.

A inércia do fornecedor diante da reclamação do consumidor, evidenciando descaso e desídia, autoriza a condenação por danos morais.

3.

A fixação do valor da indenização moral deve observar os princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, e 406, §1o (redação da Lei no 14.905/24); CDC, art. 6o, VI; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1027544-23.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 09.12.2024, DJE 12.12.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 19.249,00 (dezenove mil, duzentos e quarenta e nove reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir da data do desembolso.

O recorrente requer a reforma da sentença a fim de que o pleito indenizatório a título de danos morais seja julgado procedente.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente
efetuou a compra junto à empresa recorrida de equipamentos de academia pelo valor de R$ 38.492,87 (trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos), sendo que pagou a metade do valor cobrado (R$19.249,00), contudo, os produtos não foram entregues.

No caso, cabe à recorrida demonstrar que entregou os produtos, o que não veio aos autos. Assim, mostra-se devida a condenação em danos materiais (restituição do valor despendido), como determinado na sentença.

Por outro lado, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o ocorrido configura mero aborrecimento.

Como reconhecido na sentença, r
estou comprovada a falha na prestação dos serviços pela recorrida, em razão da ausência de entrega dos produtos.

Com relação aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da recorrida.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA PELA INTERNET.
MERCADORIA NÃO ENTREGUE. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da Ré, a qual não efetuou a entrega do produto, devendo ser devolvido o valor pago. O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação do comprador/recorrente sobre a não entrega do produto, o reclamado não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema. Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011). Desse modo, vê-se que necessária a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Recurso conhecido e provido. (N.U 1027544-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$6.000,00 (seis mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenar a recorrida a pagar ao recorrente o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025